Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA PARTE FINAL DO VOTO. LIMITAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Verificado erro material no acórdão, em relação à limitação dos benefícios da gratuidade de justiça aos honorários periciais na parte final do voto, necessário o acolhimento dos embargos para determinar a correção do vício.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para limitar a gratuidade apenas em relação aos honorários periciais.